Tribunal: TJDFT
Processo: 0738762-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS TEMAS JÁ ENFRENTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.